Tribunal: STF
Processo: HC 82160
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
                        - Como, em caso análogo ao presente, foi
 salientado quando
do julgamento do HC 80.631, esta Corte já firmou o entendimento
(assim, a título exemplificativo, nos HC 76.347, 79.238, 79.748 e
80.287) de que ela não conhece de "habeas corpus" contra decisão de
relator (ou de quem lhe faz as vezes) que, em outro "habeas corpus",
ainda em curso em Tribunal Superior, neste haja indeferido pedido de
medida liminar, pela circunstância de que a antecipação pretendida
ofende princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos
graus de jurisdição e o da competência deles.
                         "Habeas corpus" não conhecido.